Tribunal: TJDFT
Processo: 0721466-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIA EXCEPCIONAL DE RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. DISCIPLINA LEGAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. DESCABIMENTO. MERA INSURGÊNCIA. CORREÇÃO DE INJUSTIÇAS E REANÁLISE DE TESE. DESCABIMENTO.

1. A ação rescisória é instrumento jurídico adequado à desconstituição de decisão judicial transitada em julgado, tratando-se, por isso mesmo, de excepcional possibilidade de relativização da coisa julgada, considerando tratar-se esta de Direito Fundamental Constitucional (CF, art. 5°, inc. XXXVI).

2. Justamente por permitir que a decisão judicial definitiva seja revista, a presente via processual só tem lugar nas expressas situações previstas em lei, atualmente, na forma do art. 966 do Código de Processo Civil.

3. Conforme estabelece o art. 975 do CPC, o prazo de 02 (dois) anos para o manejo da rescisória é contado do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo anterior.

4. Manejada a presente rescisória arguindo-se que o julgamento questionado violara manifestamente norma jurídica, além de fundar-se em erro de fato verificável pela prova dos autos.

5. A via da ação rescisória, por sua própria natureza excepcional, não se presta à revisão ordinária da decisão judicial. Vale dizer que não é cabível para discutir questões controvertidas que, no curso do processo, poderiam ser objeto de recurso pela parte interessada.

6. Se a matéria constituiu questões controvertidas que foram objeto de expresso enfrentamento pelo órgão julgador, passíveis de recurso por qualquer das partes, não se afigura cabível o manejo da ação rescisória.

7. As questões suscitadas pelo ora demandante foram devidamente enfrentadas pelo Acórdão questionado, de tal sorte que poderiam, fosse o interesse da parte, ser fundamento para o manejo dos recursos eventualmente cabíveis, não se revelando, por isso mesmo, adequadas ao manejo da via rescisória.

8. Ação rescisória julgada improcedente.